Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL LITISPENDÊNCIA. DANOS ESTÉTICOS. LUCROS CESSANTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão proferido em sede de apelação cível, sob o argumento de omissão quanto à análise da inexistência de identidade entre ações para fins de afastamento da litispendência, da apreciação dos pedidos de indenização por danos estéticos e lucros cessantes, bem como quanto à manutenção da gratuidade de justiça anteriormente concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão ao reconhecer a litispendência sem examinar a alegada ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir; (ii) apurar se houve omissão quanto à análise dos pedidos de danos estéticos e lucros cessantes; (iii) determinar se o acórdão foi omisso quanto à manutenção da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou expressamente a questão da litispendência, ao concluir que o pleito indenizatório no valor de R$250,00 decorre de obrigação de fazer pendente de julgamento em outro processo, o que configura litispendência e justifica a exclusão do valor da condenação.
4. Quanto aos danos estéticos e aos lucros cessantes, o julgado afirmou de forma clara e fundamentada a inexistência de defeito na prestação do serviço médico pelo Distrito Federal e a ausência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta dos profissionais de saúde, razão pela qual não há omissão relevante quanto à negativa de tais pedidos.
5. No tocante à gratuidade de justiça, embora o acórdão não tenha mencionado expressamente a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, o relatório reconheceu a vigência da gratuidade anteriormente concedida, não havendo revogação expressa da benesse, o que assegura a sua manutenção nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inaplicáveis quando a irresignação do embargante decorre de inconformismo com o entendimento adotado no julgado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente.
(k)